Tribunal: CARF
Processo: 11624.720114/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720114/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.499 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. SUJEITO
PASSIVO.
O proprietário do imóvel rural recebido por dação em pagamento é sujeito
passivo da obrigação tributária.
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da área declarada como de exploração extrativa,
quando o contribuinte não a comprova mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720114/2011-10
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2011-10

Relatório
Integro a este julgamento o relatório transcrito no r. Acórdão no 04-30.460 da 1a
turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE).
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 23-26, através do qual se exige o crédito tributário R$ 236.336,62, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007 e 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Colônia São Bras,
com área total de 482,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 6146330-2, localizado no
município de Cerro Azul- PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação ao seguinte fato tributário:
Área de Exploração Extrativa: foi glosada a área de 482,3 ha, declarada a este titulo,
por falta de comprovação.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 08/09/2011,
conforme consta da f. 29.
Impugnação
Em 30/09/2011, f. 30, por meio de procurador qualificado nos autos, o interessado
apresentou impugnação, f. 33-42, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Em preliminar, alega cerceamento de defesa porque o termo de intimação fiscal não foi
enviado para o endereço do contribuinte consignado no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica da RFB. Acrescenta que também não foi indicado o número do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF e respectiva senha, inviabilizando a conferência da
autenticidade do procedimento de fiscalização.
Alega a existência dos seguintes vícios processuais: a cópia do termo de intimação
disponível no domicílio eletrônico da impugnante não tem numeração de página, não há
cópia do aviso de recebimento dos correios nos autos, mas mero rastreamento do correio
indicando a data do recebimento mas deixando de identificar a pessoa que recebeu a
intimação e não consta o MPF.
No mérito, sustenta que o imóvel fiscalizado é integralmente utilizado na exploração de
pinus por Valorem Indústria e Comércio de Madeiras e Assessoria Florestal Ltda, CNPJ
96.192.141/0001-22. Acrescenta que quando recebeu a terra em dação de pagamento já
encontrou a exploração integral do solo pela empresa de reflorestamento mencionado,
mediante contrato de cinquenta anos, em plena vigência, sem usufruir, a impugnante,
qualquer remuneração atualmente.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2011-10

Pede que seja declarada a nulidade da autuação, ou, subsidiariamente, pede-se pelo
reconhecimento da improcedência do lançamento. Por fim, pede que qualquer
notificação seja remetida para o domicílio fiscal da impugnante, isto é, aquele consoante
dos dados da ficha cadastral do seu CNPJ, sob o controle do Fisco.
A autoridade julgadora rejeitou as preliminares e, no mérito, manteve o crédito
tributário pela não exibição dos documentos aptos a comprovar a área de exploração extrativa.
Ciência postal em 7/3/2013, às fls. 68, com recurso voluntário cabível interposto
em 5/4/2013, fls. 70/72.
O recorrente esclarece que os 482,3 ha são utilizados na exploração de pinus por
Valorem Indústria e Comércio de Madeiras e Assessoria Florestal Ltda.
Estando a propriedade em nome do recorrente e a atividade exploratória atribuída
a terceiro, acredita haver erro na eleição do sujeito passivo, na forma do art. 165, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), pois seria a Valorem quem produz as atividades tributadas pelo ITR.
E, por não possuir contato com esta empresa, não dispõe dos documentos
requeridos pela autoridade lançadora, embora julgue ser obrigação desta os reunir, pelo art. 37 da
Lei no 9.784/99.
Requer a anulação do lançamento por vício processual e a oportunidade de trazer
aos autos as comprovações de que a exploração integral da terra é feita pela empresa citada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade.
Portanto, dele tomo conhecimento.
O imposto sobre propriedade territorial rural (ITR) tem como fato gerador a
propriedade, o domínio ou a posse, nos termos da Lei no 9.393/96 e arts. 29 e 31 do CTN.
Lei no 9.393
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Código Tributário Nacional
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.499 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2011-10

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Destarte, não é a atividade produtiva ou exploratória que atrai a sujeição passiva,
mas a propriedade, o domínio ou a posse. Aquela primeira está ratificada pelo próprio
contribuinte ao afirmar ter recebido o imóvel rural em dação de pagamento.
Tampouco é hipótese de se cogitar a aplicação do art. 37 da Lei no 9.784/991, pois
a alegada preexistência de atividade exploratória por terceiros, não comprovada nos autos, por
óbvio não está enquadrada no conceito de informações registradas em documentos existentes na
própria Administração.
Na eventualidade de a atividade exploratória por terceiros estar caracterizada, isto
não modifica a identidade do sujeito passivo da obrigação tributária nem o fato gerador,
determinados na legislação mencionada.
Por derradeiro, desde a interposição do recurso voluntário, em abril de 2013, até a
presente data, o contribuinte não trouxe aos autos prova hábil e idônea que comprovasse a área
de exploração extrativa, sendo este ônus seu, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

1 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital